Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido expresso de tutela provisória de urgência cc dano moral no. 1059588-48.2019.8.11.0041que deferiu a tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 294 cc art. 300, §2o., do CPC e determinou que a ré, ora agravante, autorize imediatamente a internação e a realização dos exames prescritos ao autor, bem como a sua transferência à UTI, caso necessário, conforme os relatórios médicos apresentados. Fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento.
Alega o agravante que: “o caso em análise clama pela REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA, ao passo que a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, existindo prazo de carência não implementado e doença preexistente à adesão do plano de saúde. ”
Defende que “Embora a decisão objurgada tenha feito alusão acerca da presença do requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência, o que se observa dos documentos acostados aos autos é que o quadro clínico do Agravado não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei no 9.656/98”.
Explica que existe carência contratual; que o “O Agravado é beneficiário do plano de saúde coletivo por Adesão, iniciando vigência em 09.12.2019, com prazo de 180 (cento e oitenta) dias de carência para internações (com redução de 60 dias), de sorte que, por meio desse pacto, as partes se obrigaram ao cumprimento de todos os termos celebrados. ”
Ocorre que, após três dias após a adesão o agravado procurou por atendimento médico.
Assevera que “a imposição de carências é expressamente autorizada pela lei que regula a atividade das operadoras de planos privados de assistência à saúde. ”
Além disso, esclarece que, ainda que fosse caso de “emergência e urgência a cobertura é limitada às primeiras 12 (doze) horas do atendimento, o que ocorreu no caso em apreço, conforme se verifica no extrato de utilização em anexo, não havendo que se falar em qualquer ilicitude na conduta adotada pela Unimed Cuiabá. ”
Adiante defende a existência de doença preexistente à adesão ao plano e a omissão de sintomatologia por parte do agravado quando da pactuação contratual.
Ainda, aduz que a medida é irreversível, posto que o agravado já declarou que não possui condições financeiras de arcar com o tratamento de forma particular e nem mesmo com as custas do processo, portanto, não terá condições de ressarcir a agravante com relação aos gastos despendidos para o cumprimento da liminar. Assim, deve a medida ser condicionada a prestação de caução real ou fidejussória.
Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, à luz do que dispõe o artigo 1.019, I, do CPC.
No mérito, requer a reforma da decisão, o provimento integral ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso.
Alternativamente, “ainda não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado ao Agravado que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.”
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, não se verifica, “prima facie”, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo pleiteado.
Malgrados as alegações do agravante, as decisões agravadas se mantem, posto que se trata de pessoa idosa com 85 anos, com picos de hipotensão, com laudo médico indicando a urgência para o tratamento e exames, vejamos:
“... necessita ser internado em caráter de urgência para tratamento clínico e realização de exames laboratoriais, exames de imagem, (rx tórax, tomografia do encéfalo e ultrassonografia do abdome total) Em caso de piora do quadro, o paciente necessita ser transferido para a UTI” (ID. 27365742) ”
Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, até que haja o pronunciamento de mérito, pela Câmara julgadora.
Intime-se a agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após a Douta Procuradoria Geral de Justiça para se manifestar.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator